Tribunal: TJES
Processo: 5002151-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002151-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIMIRO COGO E OUTRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO IMPROVIDO
.

1-

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2-

A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez demonstrado pela parte requerente que dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, indefere-se a ela o benefício da gratuidade da justiça.

3-

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de

_____________

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002151-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDIMIRO COGO e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Consta nos autos que o
SRº VALDIMIRO CÔGO,
e
SRª VERA LÚCIA LIBARDI CÔGO
, nos autos do processo tombado sob o 0002889-42.2017.8.08.0045 da 1° Vara Cível de São Gabriel da Palha, que movem em face de COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO SICOOB NORTE e CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, na pessoa do Tabelião Substituto SRº CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHÚ,
manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida que revogou o pedido de gratuidade e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício aos recorrentes.

Afirmam que a propriedade dos imóveis que agravada trouxe aos autos é exatamente aqueles que busca a ação anulatória reverter, não possuindo, desta forma, capacidade financeira calçada no suposto direito.

Conforme evento de número 706765 foi concedida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte recorrida pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 13 de setembro de 2020.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

MÉRITO

VOTO

Na forma como exposto em sede de relatório, consta nos autos que o SRº VALDIMIRO CÔGO,
e
SRª VERA LÚCIA LIBARDI CÔGO
, nos autos do processo tombado sob o 0002889-42.2017.8.08.0045 da 1° Vara Cível de São Gabriel da Palha, que movem em face de COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO SICOOB NORTE e CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, na pessoa do Tabelião Substituto SRº CARLOS ROBERTO REPOSSI GENELHÚ,
manejam o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida que revogou o pedido de gratuidade e determinou, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais.

Os recorrentes sustentam a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis que deve ser reconhecida a gratuidade da justiça em seu favor, posto que as provas dos autos demonstram a sua situação de necessidade, possuindo o direito de acesso à justiça, eis que apresentaram declaração de hipossuficiência, processualmente capaz de garantir o benefício aos recorrentes.

Afirmam que a propriedade dos imóveis que agravada trouxe aos autos é exatamente aqueles que busca a ação anulatória reverter, não possuindo, desta forma, capacidade financeira calçada no suposto direito.

Conforme evento de número 706765 foi concedida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte recorrida pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que revogou a gratuidade da justiça em favor dos agravantes. Estes afirmam que não possuem condições de arcar com as custas do processo e que fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça como forma de acesso ao judiciário, já que a propriedade dos bens que foram apresentados pela parte agravada foi subtraída e, nos autos principais, estão tentando reverter a lesão processual sofrida.

Embora afirmado em sede liminar que a decisão poderia estar dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso, entendo que, diante das provas que foram produzidas nos autos e dos argumentos apresentados, o
decisum
deve ser mantido intacto.

Realmente, no que disponho de conteúdo probatório, embora os bens que garantam os rendimentos dos recorrentes serem objeto de celeuma entre as partes, a documentação não se mostra hábil a infirmar a integralidade do conteúdo afirmado na decisão.

É que há a possibilidade de serem os recorridos proprietários de outros imóveis e, ainda, possuírem valores em sede de aplicações que sequer foram apresentadas. Não há atividade probatória concernente a movimentação da conta bancária dos mesmos e tampouco cópias de declaração de imposto de renda a suportarem a alegação, conforme ventilada, de que os bens em litígio são os únicos à disposição dos recorrentes.

Não desconsidero, ainda, a atividade probatória que foi desenvolvida perante o juízo singular e que deu aso a construção da decisão que ora se busca infirmar, sendo relevante apontar a proximidade do magistrado com a instrução que foi empreendida e fundamentou a decisão de revogação do benefício que ora se busca reafirmar.

Certamente o ônus probatório da parte recorrente não foi desenvolvido à saciedade que se requer para que fosse afastado o entendimento do magistrado singular, à luz do art. 373 do CPC que declara:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No contexto da constituição vigente, observa-se a manifestação de Kazuo Watanabe, citado por Anselmo Prieto Alvarez
[1]
:

“
A expressão ‘assistência judiciária’ pode ser entendida em várias acepções, e a amplitude do serviço que venha a ser instituído para sua prestação será maior ou menor segundo o conceito adotado.

Na acepção restrita significa assistência técnica prestada por profissional legalmente habilitado, que é o advogado, em juízo. Quando muito, assistência prestada na fase pré-processamento, mas sempre com vistas a uma demanda e à pessoa com conflito de interesses determinado.

Na acepção ampla tem o sentido de assistência jurídica em juízo ou fora dele, com ou sem conflito específico, abrangendo, inclusive, serviço de informação e de orientação, e até mesmo de estudo crítico, por especialistas de várias áreas do saber humano, do ordenamento jurídico existente, buscando soluções para sua explicação mais justa e, eventualmente, sua modificação e, inclusive, revogação. Mais adequado seria chamar-se serviço de semelhante amplitude de ‘assistência jurídica’, ao invés de ‘assistência judiciária”.

É lapidar a lição do Ministro Gilmar Mendes em seu livro sobre Direito Constitucional:

“sendo a interpretação jurídica uma tarefa essencialmente prática, e tendo as normas constitucionais estrutura aberta, fragmentária e indeterminada, decorre daí que a sua efetivação exige, necessariamente, o protagonismo dos intérpretes/aplicadores, transformando a leitura constitucional num processo aberto de argumentação, do qual participam, igualmente legitimados, todos os operadores da Constituição.

Em suma, graças à abertura textual e material dos seus enunciados e ao pluralismo axiológico, que lhe são congênitos, a Constituição mostra-se muito mais problemática do que sistemática, o que aponta para a necessidade de interpretá-la dialogicamente e aceitar, como igualmente válidos e até serem vencidos pelo melhor argumento, todos os
topoi
ou
fórmulas de busca
que, racionalmente, forem trazidos a confronto pela comunidade hermenêutica”.

[...]

Outro não é, aliás, o propósito de Peter Häberle quando afirma que se deve
abrir
a sociedade dos intérpretes da Constituição, para que a sua leitura, até hoje restrita às instâncias oficiais, se faça em perspectiva pública ou republicana, pois, afinal, aquele que “vive” a norma acaba por interpretá-la ou, pelo menos, co-interpretá-la, e toda atualização da Constituição, por meio de qualquer indivíduo, constitui, ainda que parcialmente, uma interpretação constitucional antecipada - Método Tópico Problemático.

Reforça esse raciocínio o que está fincado no artigo 3º, I e III, da Constituição, de onde se extrai que se constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Empreendendo todo o Estado, forças no sentido de possibilitar a seus cidadãos e aqueles que no seu território habitam, seria um contrassenso por parte do mesmo poder constituinte originário, estabelecer como premissa de interpretação constitucional - tópico problemático - que os mesmos não seriam capazes de arcar com as despesas
[2]
.

Neste sentido precedente desta corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE PARCIALMENTE INFIRMADA. REDUÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. 1. - A declaração de pobreza com o intuito de obter o benefício da gratuidade de justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - No caso, as provas dos autos infirmam em parte a declaração do agravante de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, razão pela qual a assistência judiciária gratuita deve ser concedida em forma da redução percentual das despesas que o agravante tiver que adiantar no curso do processo, divididas em parcelas mensais, nos termos do artigo 98, §§5º e 6º do CPC. 3. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001063, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019

Assim, embora possa considerar a existência da celeuma entre as partes sobre os bens assinalados nos autos, restou insuficiente a construção probatória eleita pelos recorrentes cuja pretensão era infirmar o comando judicial exarado em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto
.

[1]
Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista53/moderna.htm

[2]
Na visão de Bruno Silveira, renomado professor da UFES e Magistrado do Estado do Espírito Santo, as despesas processuais são classificadas como taxas judiciárias em razão de sua divisibilidade, seu aspecto quantitativo e a destinação dos recursos à remuneração da atuação estatal. Recursos e a razoável duração do processo - Gazeta Jurídica, 2013, pag. 20, pag 5

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ANÁLISE PELO MAGISTRADO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO IMPROVIDO
.

1-

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

2-

A presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, ou seja, a presunção é
juris tantum
. Uma vez demonstrado pela parte requerente que dispõe de recursos para suportar as despesas processuais, indefere-se a ela o benefício da gratuidade da justiça.

3-

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 15 de
outubro de
2020.

PRESIDENTE

RELATOR